Tribunal: TJMT
Processo: 1036508-10.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036508-10.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[PAULO CEZAR DE ARRUDA MORAES - CPF: 037.896.341-40 (RECORRENTE), ROBERTO RAMOS DOS SANTOS - CPF: 792.126.201-59 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TELEFONIA – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS PROTETIVOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADOS - CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA- EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL AFASTADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Diante da negativa da parte autora em ter celebrado contrato com a empresa recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2.
A existência de faturas, relatório de chamadas e telas sistêmicas constitui conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço de telefonia e, consequentemente, a legalidade do débito. Não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado como inexigível.

3.
Anotação preexistente. Aplicação da Súmula 385 do STJ.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência da pretensão inicial, sob fundamento de que a reclamada não comprovou a relação jurídica e a legalidade do débito, declarando inexigível o débito e condenando a Reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

A Recorrente suscita preliminar de prescrição. No mérito, sustenta a exigibilidade do débito, alegando que o Autor contratou e utilizou dos seus serviços, no entanto, não adimpliu com sua obrigação. Requer a improcedência da pretensão inicial e a condenação do requerente por litigância de má-fé. Subsidiariamente a aplicação da Súmula 385/STJ ao caso, a minoração do valor arbitrado para os danos morais. Por fim, que os juros sejam aplicados do arbitramento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- PRESCRIÇÃO

A reclamada suscita a prescrição da pretensão de reparação civil, ao argumento de que a inscrição do reclamante ocorreu em
03/07/2017
e a ação foi ajuizada em
11/09/2021
, tendo ocorrido a prescrição trienal.

Contudo, diversamente do sustentado pela recorrente, diante da impossibilidade de precisar o momento da ciência da lesão decorrente da negativação, deve ser considerado como marco inicial do prazo prescricional a data da ciência inequívoca do fato danoso, aplicando-se o princípio da Teoria da
Actio Nata
.

No caso em apreço, a parte reclamante informa na exordial que tomou conhecimento da inclusão de seu nome, na base de dados dos órgãos de proteção ao crédito, no momento em que retirou o extrato de negativação, em 08/2021.

Ante o exposto, não há indício algum de que tenha corrido o lapso prescricional de 03 (três) anos (inciso V, do § 3º, do artigo 206, do Código Civil) entre a data da ciência da negativação e a propositura da presente ação.

Preliminar
rejeitada
.

V O T O - MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como se a recorrente faz jus a indenização por danos morais.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, no valor de R$ 148,87 – inclusão em 10/03/2017, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela requerida, juntando extrato da negativação.

A reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que o Recorrido contratou os serviços de telefonia, não adimplindo suas obrigações, sendo exercício regular de direito a inscrição do nome do devedor nos órgãos protetivos.

Nas razões do recurso inominado a empresa reclamada anexou
contrato supostamente formalizado entre as partes.
Analisar os documentos colacionados nas razões recursais seria violar o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, uma vez que tais provas seriam analisadas diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo a quo, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.

Assim, considerando a impossibilidade de análise das provas anexas ao recurso inominado, passo a análise do mérito sem considerá-las.

Pois bem. Analisado detidamente os autos, verifica-se que a empresa de telefonia, apresentou durante a instrução processual “
printscreen
” de
telas sistêmicas, faturas e relatório de chamadas
, os quais são incapazes de comprovar a contratação do serviço de telefonia.

Assim, não logrando êxito a empresa Recorrente em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência, que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela parte autora, deve ser declarada a inexigibilidade do débito discutido.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Entretanto, no caso dos autos, o pleito indenizatório, não deve ser acolhido, pois a parte autora possui inscrição pré-existente ao débito discutido, conforme demonstra o extrato apresentado pela recorrida ao
ID. 120453475
:

-
Negativação discutida:
R$ 148,87 – Inclusão em: 03/07/2017

-
Pré-existente:

Riachuelo: R$ 94,53 – Inclusão em 10/09/2013 e Exclusão em 02/06/2018.

Consigne-se não existir nos autos, narrativas e provas de que a inscrição anterior não seja legítima, de modo a afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Ainda que tenha sido excluída do cadastro de proteção ao crédito, tais fatos ocorreram
em data posterior à de inclusão da inscrição discutida nestes autos,
não sendo a exclusão daquela suficiente para afastar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, uma vez que não restou comprovado que a inscrição anterior foi indevidamente anotada, tampouco que referida restrição seja decorrente do reconhecimento (judicial ou extrajudicial) da inexigibilidade do respectivo débito.

Nesse sentido, é o entendimento já proferido por esta e. Turma Recursal (TJ-MT 10298466120208110002 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 29/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/04/2021).

Desse modo, não demonstrada a ilegitimidade do débito cujo registro foi excluído após a inclusão da ocorrência do débito discutido nestes autos e, por consequência, mantida a inidoneidade do seu registro em órgão de proteção de crédito, o caso é de aplicação da Súmula 385, do STJ e consequente indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para afastar a indenização por danos morais,

ante a aplicação da Súmula n° 385/STJ, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2022